Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 187418547, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705994-56.2024.8.07.0001, proposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravante/requerente para suspender “a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato “sub judice”, a contar da data da solicitação de cancelamento do plano de saúde”. Em suas razões recursais (ID 56261389), o agravante/autor sustenta, em síntese, que o plano de saúde da agravante foi firmado junto a agravada, na qual seus boletos venciam todo dia 30 de cada mês, tendo na data de 26/01/2024 solicitado o cancelamento integral do contrato, em razão de gravosa situação financeira, que ensejou a mudança de plano, tendo sido surpreendida com a carta de cancelamento acerca da obrigatoriedade de pagamento de valor relativo a aviso prévio do contrato, mesmo após o pedido de cancelamento. Alega que, diante da abusividade identificada, a ingressou com a demanda visando a concessão da tutela de urgência, visto que o primeiro boleto referente ao malfadado aviso prévio venceria na data de 30/01/2024 (JÁ VENCIDO) e, o próximo, na data de 29/02/2024 (À VENCER). Defende que, além de ter havido o indeferimento da liminar, o juízo singular sequer considerou a Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON-RJ em face da ANS, que declarou nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009, que posteriormente ensejou a edição da RN 455/2020 da ANS, na qual, por sua vez, ratificou a nulidade do parágrafo e, como se não bastasse, em edição recente, foi editada nova RN 557/2022, que anulou integralmente a RN 195/2009, afastando-se de uma vez por todas discussões acerca desta irregularidade. Argumenta que, contudo, mesmo diante de vasto entendimento jurisprudencial, inclusive dos reflexos da Ação Civil Pública que possui caráter erga omnes, a decisão de primeiro grau tolheu o direito da agravante em ter seus boletos suspensos, visto que estes são objeto de cobrança ilícita e abusiva, cometida pela agravada, não podendo, a agravante, como consumidora, estar sob o risco iminente de protesto e mácula de seu nome, principalmente, considerando que a empresa trata-se de pessoa jurídica, na qual detém relações comercial, podendo, assim, ser acometida por transtornos profissionais e impedimentos contratuais, na hipótese de apontamentos em seu nome, perante os órgãos de proteção de crédito. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de anular a decisão combatida, para afastar as cobranças relativas ao aviso prévio do boleto vencido em 30/01/2024 e a vencer em 29/02/2024 e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 56261393). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de anular a decisão combatida, para afastar as cobranças relativas ao aviso prévio do boleto vencido em 30/01/2024 e a vencer em 29/02/2024. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.